Tribunal: TJBA
Processo: 8036102-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036102-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: MERCADINHO REGIS LIMA LTDA . Advogado(s): ALINE TEIXEIRA DE SOUZA AGRAVADO: SCANIA BANCO S.A. Advogado(s): RODRIGO SARNO GOMES, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Cumprimento de liminar em comarca diversa. Art. 3º, §12º, do Decreto-Lei nº 911/1969. Incompetência do Tribunal local. Natureza precatória do procedimento. Limitação do juízo deprecado ao cumprimento da ordem. RECURSO IMPROVIDO I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou conhecimento a agravo de instrumento, reconhecendo a incompetência desta Corte para apreciar recurso interposto contra decisão que se limitou a dar cumprimento à liminar deferida em ação de busca e apreensão que tramita em outro Estado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há competência desta Corte para conhecer de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em procedimento de cumprimento de liminar deferida em ação que tramita em comarca de outro Estado, com fundamento no art. 3º, §12º, do Decreto-Lei nº 911/1969. III. Razões de decidir 3. O procedimento previsto no art. 3º, §12º, do Decreto-Lei nº 911/1969 configura modalidade simplificada de carta precatória, possuindo idêntica natureza jurídica de instrumento de cooperação jurisdicional. 4. O juízo requerido atua como deprecado, limitando-se ao cumprimento da ordem emanada do juízo competente, sem possibilidade de adentrar no mérito das questões controvertidas da ação principal. 5. A competência desta Corte pressupõe que as decisões tenham sido proferidas no exercício de jurisdição própria, e não na qualidade de meros executores de ordens emanadas de outros juízos. 6. As questões relativas ao mérito da ação principal devem ser suscitadas nos autos originários, perante o tribunal competente, no caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. O procedimento previsto no art. 3º, §12º, do Decreto-Lei nº 911/1969 possui natureza precatória, limitando-se o juízo deprecado ao cumprimento da ordem emanada do juízo competente. 2. Não possui competência o Tribunal local para conhecer de agravo de instrumento interposto contra decisão que se limitou a dar cumprimento à liminar deferida em ação que tramita em comarca de outro Estado." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Agravo de Instrumento nº 00003149720198179000, Rel. Alfredo Hermes Barbosa de Aguiar Neto, j. 09/10/2023; TJ-CE, Apelação Cível nº 02873061220228060001, Rel. Jose Evandro Nogueira Lima Filho, j. 08/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.